Tribunal: STF
Processo: ARE 1431542
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vagner Aparecido Pires de Camargo interpôs o presente agravo (eDoc n. 318) em face de decisão (eDoc n. 314) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc n. 289).



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    É que a parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 327, caput, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007.



    Em caso análogo e cujo acórdão recorrido já foi publicado na vigência do CPC/15, o Plenário desta Suprema Corte confirmou entendimento quanto à incognoscibilidade de apelo extremo em que resta ausente tópico formal e fundamentado de repercussão geral. Veja-se a ementa do julgado (com meus grifos):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes.



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.249.456 AgR, Ministro Dias Toffol)



    Nessa linha, ainda, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.108.155, ministro Edson Fachin; ARE 1.261.856, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.263.152 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.263.236, ministra Cármen Lúcia; RE 1.273.860, ministra Rosa Weber.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente